Tribunal: TJDFT
Processo: 0717150-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
CONSTITUCIONAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA E REGIME DE CONVIVÊNCIA. ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. REJEIÇÃO. GUARDA PROVISÓRIA. FIXAÇÃO DO REGIME COMPARTILHADO. ADOÇÃO DO LAR PARTERNO COMO REFERÊNCIA. MELHOR INTERESSE DOS INFANTES. OBSERVÂNCIA. REGIME DE CONVIVÊNCIA MATERNO-FILIAL. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA CONVIVÊNCIA DOS INFANTES COM A GENITORA. ALTERAÇÃO DA FORMA FIXADA NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. AUTORIZAÇÃO DE ACESSO DO GENITOR AOS INFANTES NOS DIAS EM QUE ESTARÃO SOB A RESPONSABILDIADE DA GENITORA. PECULIARIDADES QUE JUSTIFICAM A MEDIDA NO CASO CONCRETO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.
1. O colendo Superior Tribunal, em conformidade com a regra inserta no artigo 147 do Estatuto da Criança e do Adolescente, firmou entendimento no sentido de que entendimento, no sentido de que [a] competência para processar e julgar as ações conexas de interesse de menor é, em princípio, do foro do domicílio do detentor de sua guarda (Súmula n. 383).
1.1. Observado, no caso concreto, que os infantes residem na cidade de Brasília/DF, em companhia de seu genitor, e se encontram matriculados em instituição de ensino e adaptados ao convívio familiar e social, deve ser rejeitada a pretensão deduzida pela agravante, objetivando o reconhecimento da incompetência da 2a Vara de Família de Brasília/DF, para processar e julgar a ação de regulamentação de guarda e regime de convivência.
2. O sistema de proteção integral à Infância e ao adolescente é constituído por um conjunto de princípios e regras que regem variados aspectos da vida, desde o nascimento até a maioridade, e tem a Constituição Federal como fonte matriz.
2.1. Em se tratando de ação que envolve a regulamentação de guarda e regime de convivência com os genitores, a controvérsia deve ser sempre dirimida com base no melhor interesse do infante, em conformidade com as disposições contidas no artigo 227, caput, da Constituição Federal e no artigo 1o do Estatuto da Criança e do Adolescente.
3. Não havendo consenso entre os genitores, o regime de guarda compartilhada é o que melhor atende aos interesses dos filhos, quando ambos ostentam condições de exercer o poder familiar e há necessidade de divisão do tempo de convivência de forma equilibrada.
3.1. Observado que a residência paterna se mostra, na hipótese dos autos, a que melhor atende os interesses dos infantes, correta a sua fixação como lar de referência, uma vez que, anteriormente à separação de seus genitores, os filhos residiam em Brasília/DF e já se encontravam adaptados à rotina escolar e social, de modo que a ruptura deste cenário poderá ensejar prejuízos ao seu desenvolvimento intelectual e emocional.
4. O regime de convivência deve ser fixado de modo equilibrado, visando à manutenção do vínculo afetivo, mediante um convívio familiar saudável, com vistas a assegurar o bem-estar físico, moral, emocional e intelectual das crianças.
4.1. A mera autorização de contatos telefônicos entre a agravante e seus filhos se mostra contrária aos interesses dos infantes, uma vez que os priva da convivência pessoal com sua genitora, imprescindível para a manutenção do vínculo afetivo.
4.2. Deve ser assegurada à genitora a manutenção dos filhos em sua companhia, pelo período de 10 (dez) dias a cada mês, de modo a viabilizar um convívio regular e equilibrado, sempre com a finalidade de atender os interesses dos infantes.
4.3. Constatado que um dos infantes apresenta quadro psicológico que exige maiores cuidados, conforme relatórios médicos juntados aos autos, é conveniente evitar o afastamento total do convívio paterno-filial no período em que as crianças se encontram sob a responsabilidade de sua genitora, dada a possibilidade de que a mudança brusca da rotina possa vir a prejudicar o seu tratamento.
5. Julgado o agravo de instrumento, a decisão provisória exarada initio litis é substituída pelo provimento jurisdicional proferido pelo egrégio Colegiado em caráter definitivo, circunstância que torna prejudicado o exame do agravo interno.
6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo interno julgado prejudicado.